Tribunal: TJSP
Processo: 1004031-04.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros – Taxa previamente pactuada - Capitalização – Admissibilidade – Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STJ, do STF e desta C. Corte - Cobrança de seguro prestamista – Afastamento - Cobrança de tarifas de avaliação de veículo e registro de contrato – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros – Taxa previamente pactuada - Capitalização – Admissibilidade – Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STJ, do STF e desta C. Corte - Cobrança de seguro prestamista – Afastamento - Cobrança de tarifas de avaliação de veículo e registro de contrato – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos – Sentença reformada, em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004031-04.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
ROSINALDA MARIA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, em julgamento estendido, nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC,
deram parcial provimento ao recurso. Vencidos, em parte, o 2o juiz, que declara, e
o 3o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, BENEDITO
ANTONIO OKUNO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43708
APEL.No: 1004031-04.2019.8.26.0609
COMARCA: Taboão da Serra 2a VC
APTE. : ROSINALDA MARIA DE SOUSA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo
Juros
Taxa
previamente pactuada - Capitalização
Admissibilidade

Contrato posterior à MP 1963-17 Jurisprudência do STJ, do
STF e desta C. Corte - Cobrança de seguro prestamista
Afastamento - Cobrança de tarifas de avaliação de veículo e
registro de contrato
Admissibilidade
Jurisprudência
consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de
recursos repetitivos Sentença reformada, em parte Apelação
parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferido pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Rafael Rauch que julgou improcedente ação revisional de contrato
bancário (financiamento de veículo); os honorários advocatícios foram arbitrados em
10% sobre o valor da causa.
Insiste a apelante autora em que deve ser aplicado o CDC no caso
concreto; em que houve cobrança excessiva de juros indevidamente capitalizados e em
que houve cobrança abusiva de tarifas relativas à serviços de terceiros, notadamente
registro de contrato e avaliação de bem, assim como seguro prestamista.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É o relatório.
Tem razão em parte a apelante.
Com efeito, não há mais qualquer dúvida quanto à aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, situação, aliás, reconhecida
na r. sentença.
Não bastasse a determinação expressa do §2o do art. 3o da Lei no
8.078/90, a discussão perdeu qualquer substância diante da Súmula no 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, todavia, não significa que as alegações da apelante devam ser
imediatamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada
também em conformidade com a legislação consumerista.
Neste contexto, e no que toca à capitalização de juros, trata-se de
firmado posteriormente à edição da MP 1963-17, de 31.03.2000, que passou a admiti-la
desde então, no que foi secundada no art. 5o da MP 2180-36 e perenizada pelo art. 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001 (STJ, REsp no 629.487, 4a
Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 08.07.2004).
Essa posição, de resto, vem sendo mantida em julgados mais
recentes, v. g. o Agr. de Instr. No 833.669-RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, para quem
“é permitida a capitalização mensal na revisão de contrato de abertura de crédito
nos contratos celebrados a partir de 31.03.2000 (MP no 2.170-36), desde que
pactuada.”.
Tal disposição legal, outrossim e ao contrário do sustentado no
recurso, nada tem de inconstitucional.
Tanto é assim que C. Superior Tribunal de Justiça já prestigiou
sua higidez: “O artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36 permite a capitalização
dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados após 31.03.2000, data em que o dispositivo foi introduzido na
MP 1963-17 (2a Seção, Resp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio e Pádua Ribeiro,
DJU de 21.03.2005)”, cfe. AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 671.904-RS
(2005/0056558-6, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 18.10.2005).
Confiram-se, mais ainda, julgados mais recentes: “A egrégia
Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido da possibilidade de
capitalização mensal de juros nos contratos celebrados em data posterior à
publicação da MP 1963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170/36, desde que
pactuada. Precedentes.” (STJ-2a Seção AgRg nos EREsp 69157/RS Min. Castro
Filho j. 14/06/2006 DJU 29.6.06, p. 169); AgRg Resp 88.787-6.
De se notar, na seqüência, que aquela Medida Provisória teve sua
constitucionalidade reiteradamente reconhecida:
a) pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo: “Incidente de Inconstitucionalidade. Medida Provisória n° 1.963-17/2000,
reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código
Civil. Prevalece a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes
do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o ordenamento
fundante (Arguição de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Renato Nalini, julgada em 24/8/2011)”;
b) pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ao decidir tema de
repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da Medida Provisória aqui tratada,
conforme segue:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência
da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos
para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do
país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer
juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido (RE no 592.377/RS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal
Pleno, J. 04.02.2015, DJe - 20.03.2015).”
É de se constatar, como fecho, que, conforme exarado alhures
pela C. Presidência da Seção de Direito Privado desta C. Corte, “no recurso especial no
973.827/RS, da relatoria do ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, a Corte Superior
pronunciou-se definitivamente sobre a possibilidade de capitalização, nos termos
do voto vencedor da ministra MARISA ISABEL GALLOTTI, relatora designada
para a lavratura do acórdão, transitado em julgado em 27/11/2012”.
A limitação constitucional dos juros (§ 3o do art. 192 da CF) a
12% ao ano nunca vigorou, na falta de regulamentação ordinária.
É o que ficou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADin no 04-DF, Rel. o Min. Sydney Sanchez.
Por outro lado, não há notícia, neste caso concreto, de que tenham
sido exigidos em taxa absurdamente maior do que aquelas praticadas no mercado
financeiro na época da contratação e para dívidas da mesma espécie, com o que é
perfeitamente aplicável a Súmula no 596 do C. Supremo Tribunal Federal, mesmo em se
considerando a aplicação do CDC, a qual, de resto, é duvidosa neste caso concreto.
A propósito: “as limitações impostas pelo Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros cobrados pelas instituições financeiras em seus
negócios jurídicos, cujas balizas encontram-se no contrato e regras de mercado, salvo
exceções legais (v.g. crédito rural, industrial e comercial). A propósito, aplicável a
Súmula n. 596/STF. Precedentes: 3a Turma, REsp n. 176.322/RS, Rel. Min. Waldemar
Zveiter, unânime, DJU de 19.4.1999; 4a Turma, REsp n. 189.426/RS, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, unânime; DJU DE 15.03.1999; e 4a Turma, Resp n. 164.935/RS,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime, DJU DE 21.09.1998. Por outro lado,
ainda que aplicável às instituições bancárias a Lei n. 8.078/90, a Segunda Seção desta
Corte, em 12.03.2003, no julgamento do REsp n. 407.097/RS, Relator para acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Ari Pargendler, sedimentou o entendimento de que o pacto referente à taxa de
juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada hipótese,
desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e imprestável o patamar
de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que não é potestativa, se
considera excessiva, para efeitos de validade da avença” (cfe. STJ, Quarta Turma,
AgRG no RECURSO ESPECIAL no 504.621-RS-2002/0177152-7, j. em 10/08/2004).
Constata-se, mais ainda, que aquele dispositivo veio a ser retirado
do texto constitucional, em posterior reforma (EC 40/2003) e, mais ainda, esse mesmo
Pretório Excelso acabou editando sua Súmula no 648, segundo a qual “A norma do § 3o
do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada
à edição de Lei Complementar”.
Tem-se, ademais, que, para se cogitar de abuso, cabia ao apelante
autor demonstrar que as taxas de juros aplicadas eram excessivamente superiores
àquelas praticadas por outras instituições em situações semelhantes, do que não cuidou,
registrado que simples comparação com a taxa média a tanto não equivale.
Prosseguindo, como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça,
revendo posição anterior, considerou a cobrança de tarifas regular, caso não haja
“demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro”,
exatamente “por não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação
regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de
remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor,
quando efetivamente contratadas” (REsp 1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).
Observe-se que esse mesmo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos celebrados
até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp 1251331/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser
cobradas aquelas tarifas “que tenham suporte em normas do Banco Central do
Brasil, efetivamente contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
Justiça, Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se,
mais ainda, que tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em
vigor em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011,
a nova redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais
tarifas são permitidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, o contrato foi celebrado em 05.07.2017, data em que, e
de acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de
cadastro (inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em
garantia” (inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas
decorrentes de prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Além disso, sob a rubrica de “registro de contrato”, especificou o
apelado a que se destinava registro do contrato junto ao órgão de trânsito , com o
que, em princípio é regular, tanto mais porque não há prova de que seu valor ultrapasse
aquele cobrado em situações análogas; tal raciocínio, aliás, vale para a tarifa de
avaliação do bem, cuja cobrança não representa abusividade, tanto mais em face da
regular prestação do serviço (fls. 124).
Assim, é de se manter o reconhecimento da licitude, de acordo
com essas normas administrativas, registrado que não se demonstrou particularmente
com tabelas que tenham sido editadas pelo Banco Central do Brasil tenham sido
exigidas em valor abusivo, isto é, destoante grandemente da média cobrada no mercado
financeiro.
No que toca à cobrança de seguro, recentemente, o C. Superior
Tribunal de Justiça, também em regime de recursos repetitivos nos REsp ́s 1639320/SP
e 1639259/SP, estabeleceu que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”, porém “A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora”.
Neste caso concreto, não consta do instrumento contratual
alternativa à apelante acerca da seguradora a ser contratada - a indicada no contrato
pertence ao mesmo grupo econômico da requerida e o documento aparentemente já
estava inteiramente preenchido quando apresentado ao consumidor (todas as alternativas
preenchidas por computador).
Assim, não há dúvida quanto à irregularidade da prática que
retirou deste a liberdade de contratar.
Fica, portanto, excluída a cobrança do “Seguro”.
Dessa maneira, reforma-se em parte a r. sentença, de modo a
julgar-se parcialmente procedente a ação revisional apenas para determinar a exclusão
da cobrança do seguro cujo valor deverá ser restituído à apelante, de forma simples;
tendo em vista a derrota mínima do apelado, deverá a apelante responder pelas despesas
processuais e honorários de advogado arbitrados na r. sentença, já considerado este
recurso, ante o parcial provimento, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil; observar-se-á a justiça gratuita.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20422
Apelação n.o 1004031-04.2019.8.26.0609 Processo Digital
Comarca: Taboão da Serra
Apelante: Rosinalda Maria de Sousa
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz: Rafael Rauch
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
146/151, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação declaratória de inexigibilidade de capitalização composta de juros,
proposta por Rosinalda Maria de Sousa contra Banco Itaucard S/A. Sucumbente, a autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
esses em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o e 6.o, do NCPC,
tendo em vista, notadamente, a baixa complexidade da causa e a ausência de dilação
probatória.
Inconformada, a autora apela sustentando que houve cobrança
excessiva de juros indevidamente capitalizados e a cobrança abusiva de tarifas de avaliação de
bem, de registro de contrato e de seguro. Requer o provimento do recurso para que seja
aplicado o sistema de amortização de juros pelo método gauss, em detrimento do método price,
bem como pugna para que seja extirpada a cobrança das tarifas do contrato (fls. 154/163).
Recurso tempestivo, anotada a gratuidade concedida à apelante (fls.
54).
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença (fls. 101/109).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Relatório.
Divirjo parcialmente do entendimento da Douta Maioria, conduzido
pelo voto do eminente desembargador relator, Dr. José Tarciso Beraldo, a despeito do
brilhantismo das razões expostas, no tocante ao parcial provimento do recurso de apelação
interposto pela autora para o fim de excluir a cobrança do valor cobrado a título de seguro.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
A autora, ao contratar com a instituição financeira, concordou com a
incidência dos encargos praticados, não lhe cabendo agora, manifestar discordância das
cláusulas decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
A cobrança do seguro, no valor de R$ 792,00 (fls. 16) deve ser
admitida porque expressamente prevista no contrato e facultada a opção da contratação ao
consumidor salientando, ainda, que o prêmio beneficia o cliente.
No caso dos autos, não restou demonstrado que a autora foi obrigada
a contratar o seguro, inexistindo qualquer indício de prova de sua imposição por parte da
instituição financeira ou mesmo acerca da seguradora contratada; que foi impedida de contratar
outra seguradora que detinha proposta mais vantajosa da indicada no contrato ou que sofreu
algum prejuízo com a mencionada contratação. Se isso não bastasse, ficou claro que a autora
exerceu a opção de contratar o seguro (fls. 16), quando de forma expressa concordou com a sua
cobrança, assinalando a opção de concordância com a contratação. Não restou demonstrado
que a seguradora se confunde com o réu ou que ambas pertencem ao mesmo grupo. Ressalte-
se, ainda, que, no caso, o seguro é auto, ou seja, do próprio veículo, o que reforça a validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação. Não há que se falar, pois, em venda casada.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte
entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. (...)” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Sobre o tema, confira-se:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Cédula
de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária Relação
de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C.
STJ) Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança - Contrato
realizado dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07

Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C.
STJ - Tarifas de avaliação do bem, registro de contrato/gravame e
serviços de terceiros
Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto Teses 2.1, 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do
REsp repetitivo no 1.578.553/SP Registro de contrato/gravame e
avaliação do bem Validade da cobrança Ausência de descrição
dos serviços de terceiros - Cobrança indevida - Repetição do indébito
ou compensação com saldo devedor, na forma singela, aplicada
correção monetária pela tabela de débitos judiciais do desembolso, e
acrescendo-se juros de mora legais da data da citação (natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual da lide) - Seguro de Proteção Financeira Ausência de
vício Regularidade da contratação e cobrança - Tese 2.2, firmada
no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Sentença substituída

Decaimento em maior parte do autor
Aplicação do art. 86,
parágrafo único, do CPC/2015 - Recurso parcialmente provido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).”
(Apelação no 0015347-10.2012.8.26.0566, Relator(a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 04/04/2019).
“Revisão contratual. Cédula de crédito bancário. Empréstimo
pessoal. Seguro de Proteção Financeira. Contratação facultativa e
benéfica
ao
consumidor.
Admissibilidade.
(...)”.
(Apelação
1001577-18.2018.8.26.0405;
Relator
João
Pazine
Neto;
j.
18/09/2018).
Importante destacar que, por se tratar de prova do fato constitutivo do
seu direito, o ônus de demonstrar a abusividade da contratação do seguro era da autora, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que a autora tinha plenas
condições de produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Logo, a cobrança da tarifa de seguro deve ser considerada válida. Em
relação às demais insurgências da autora, acompanho o i. Relator sorteado.
Destarte, o recurso de apelação deveria ser desprovido, mantendo-se a
sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sucumbência da ré em 10% sobre o valor atualizado da causa (vc = R$ 8.402,50 fls. 12).
Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevava o percentual fixado para 15% sobre o
valor da causa atualizado, anotada a gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
2o Desembargador
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
130636CE
7
12
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
13123D07
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004031-04.2019.8.26.0609 e o código de confirmação da tabela acima.